Tribunal: STF
Processo: ARE 1436846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 1º, II, 'B', DO CÓDIGO CIVIL.



    1. O art. 62, § 3º, I, da Lei 8.666/93 é expresso ao disciplinar que os contratos de seguro-garantia serão regidos predominantemente pelas normas de direito privado, em exceção à aplicação supletiva prevista no art. 54 do mesmo diploma legal.



    3. A pretensão de indenização securitária, poranto, sujeita-se ao prazo prescricional definido pelo art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 173, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença acolheu a tese da ré, no sentido de que a pretensão de indenização securitária do segurado diante da seguradora sujeita-se ao prazo prescricional definido pelo art. 206, §1º, II, 'b', do Código Civil.



    Apelou o DNIT sustentando que não é segurado, mas terceiro beneficiário, não se aplicando o prazo prescricional de um ano, mas o do art. 205 do Código Civil (prescrição decenal).



    Nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993, a garantia nas contrações de obras, serviços e compras, uma vez prevista em instrumento convocatório e exigida pela autoridade competente, será prestada pelo contratado, que poderá eleger, dentre outras, a modalidade seguro-garantia.



    O seguro-garantia foi acatado pela administração pública e formalizado em 12/05/2014 quando vigente a Circular SUSEPE nº 477, de 30 de setembro de 2013, que dispunha:



    (...)



    Assinala-se que o item 3.9, das Definições, das Condições Gerais, da Apólice (processo 5046612-35.2019.4.04.7100/RS, evento 1, PROCJUDIC6, p.12/14), definia ser o segurado o "credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal" (redação nos termos da Circular SUSEP nº 232 de 03/06/2003).



    Como se vê, seja pelas definições da Circular da SUSEP n° 232, seja pela de n° 477, o DNIT era definido como segurado. 



    Aos contratos de seguro, tal como no caso dos autos, o art. 62, § 3º, I, da Lei 8.666/93 é expresso ao disciplinar que serão regidos predominantemente pelas normas de direito privado, configurando com isso exceção à aplicação supletiva de tais normas prevista no art. 54 do mesmo diploma legal.



    Assim, aplicam-se as regras de prescrição, previstas no artigo 206 do Código Civil:



    (...)



    Assim, não merece reparos a sentença que entendeu pela aplicação do art. 206, § 1º, II, 'b' do CC, segundo o qual prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.



    A aplicação de prazo distinto daquele previsto na norma implicaria indevida intervenção estatal no domínio econômico, uma vez que, "por imposição constitucional, o Estado, quando atua no domínio econômico, subordina-se às regras e princípios de direito privado (CF/1988, art. 173, § 1º), não sendo lícito à Administração Pública invocar prerrogativas especiais neste caso, tais como a aplicação do prazo de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32, por força do que dispõe o art. 62, §3º, I, da Lei 8.666/93.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente